Tribunal: TJES
Processo: 5011352-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO TAVI. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação ordinária, concedeu tutela provisória de urgência determinando a cobertura integral de tratamento médico, incluindo a autorização para cirurgia de implante percutâneo de bioprótese valvar aórtica transcateter (TAVI). A agravante, operadora de plano de saúde, sustenta que o procedimento não está previsto no rol obrigatório da ANS, não sendo obrigada a custeá-lo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde é obrigada a cobrir o procedimento TAVI, diante da alegada ausência de previsão no rol da ANS; e (ii) verificar se a negativa de cobertura do tratamento é legítima, à luz das normas aplicáveis e do quadro clínico do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o rol de procedimentos da ANS é de taxatividade mitigada, permitindo a cobertura de procedimentos não listados quando inexistir substituto terapêutico eficaz, seguro e já incorporado no rol, e desde que comprovada a eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências.

4.
A Lei nº 14.454/2022 reafirma a natureza exemplificativa do rol da ANS, condicionando a cobertura de procedimentos não previstos à comprovação científica de sua eficácia, com base em evidências e recomendações de órgãos técnicos reconhecidos.

5.
No presente caso, o procedimento TAVI está incluído no rol da ANS pela Resolução Normativa nº 465/2021, para tratamento de estenose aórtica, quadro clínico compatível com o do paciente agravado, o que afasta a justificativa de ausência de cobertura obrigatória.

6.
O entendimento jurisprudencial consolidado reconhece que, havendo indicação médica e em se tratando de tratamento indispensável, a operadora de plano de saúde não pode limitar a escolha do procedimento, devendo prevalecer a prescrição do médico assistente.

7.
O risco à saúde do paciente, idoso e com quadro grave, e a urgência do procedimento justificam o deferimento da tutela provisória, dada a iminência de danos irreversíveis à vida e à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

9.
Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, permitindo a cobertura de procedimentos não previstos, desde que atendidas as condições legais e comprovada a eficácia científica do tratamento.

2. A operadora de plano de saúde deve garantir a cobertura de tratamento indicado pelo médico assistente, desde que indispensável à saúde do paciente, mesmo que o procedimento não esteja incluído expressamente no rol da ANS.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 14.454/2022, art. 10, §§ 12 e 13; Resolução Normativa ANS nº 465/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03/08/2022; TJES, Apelação Cível nº 0000299-04.2021.8.08.0014, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 04/09/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011352-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: LEONI ALUIZIO MAGESKI

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO TAVI. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação ordinária, concedeu tutela provisória de urgência determinando a cobertura integral de tratamento médico, incluindo a autorização para cirurgia de implante percutâneo de bioprótese valvar aórtica transcateter (TAVI). A agravante, operadora de plano de saúde, sustenta que o procedimento não está previsto no rol obrigatório da ANS, não sendo obrigada a custeá-lo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde é obrigada a cobrir o procedimento TAVI, diante da alegada ausência de previsão no rol da ANS; (ii) verificar se a negativa de cobertura do tratamento é legítima, à luz das normas aplicáveis e do quadro clínico do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o rol de procedimentos da ANS é de taxatividade mitigada, permitindo a cobertura de procedimentos não listados quando inexistir substituto terapêutico eficaz, seguro e já incorporado no rol, e desde que comprovada a eficácia do tratamento.

4.
A Lei nº 14.454/2022 reafirma a natureza exemplificativa do rol da ANS, condicionando a cobertura de procedimentos não previstos à comprovação científica de sua eficácia, com base em evidências e recomendações de órgãos técnicos reconhecidos.

5.
No presente caso, o procedimento TAVI está incluído no rol da ANS pela Resolução Normativa nº 465/2021, para tratamento de estenose aórtica, quadro clínico compatível com o do paciente agravado, o que afasta a justificativa de ausência de cobertura obrigatória.

6.
O entendimento jurisprudencial consolidado reconhece que, havendo indicação médica e em se tratando de tratamento indispensável, a operadora de plano de saúde não pode limitar a escolha do procedimento, devendo prevalecer a prescrição do médico assistente.

7.
O risco à saúde do paciente, idoso e com quadro grave, e a urgência do procedimento justificam o deferimento da tutela provisória, dada a iminência de danos irreversíveis à vida e à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

9.
Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, permitindo a cobertura de procedimentos não previstos, desde que atendidas as condições legais e comprovada a eficácia científica do tratamento.

2. A operadora de plano de saúde deve garantir a cobertura de tratamento indicado pelo médico assistente, desde que indispensável à saúde do paciente, mesmo que o procedimento não esteja incluído expressamente no rol da ANS.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 14.454/2022, art. 10, §§ 12 e 13; Resolução Normativa ANS nº 465/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03/08/2022; TJES, Apelação Cível nº 0000299-04.2021.8.08.0014, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 04/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Insurge-se a agravante em face de decisão (id 9422049)
que, em ação ordinária, concedeu tutela provisória de urgência determinando a cobertura integral de tratamento médico, incluindo a autorização para cirurgia de implante percutâneo de bioprótese valvar aórtica transcateter (TAVI).

A operadora sustenta, em síntese, que o procedimento não está previsto no rol obrigatório da ANS, não sendo obrigada a custeá-lo.

Pois bem.
Como se sabe,
a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
s
EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP (DJe 03/08/2022), uniformizou o entendimento de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS é de taxatividade mitigada, nesses termos:

1 -
o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar
é, em regra, taxativo
;

2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;

3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;

4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que:

(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar;

(ii)
haja comprovação da eficácia do tratamento
à luz da medicina baseada em evidências;

(iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e

(iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

Com a edição da Lei nº 14.454/2022, a natureza do rol da ANS voltou a ser exemplificativa, todavia, com condicionantes, uma vez que a cobertura pelas operadoras de plano de saúde dos tratamentos não listados pela agência reguladora não prescinde de comprovação científica de sua eficácia. É de se conferir:

Art. 10 [...]

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§
13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

No caso em exame, salientou o magistrado de primeira instância, a partir do exame do conjunto fático probatório, que
“[o]
paciente foi diagnosticado como sendo portador de insuficiência aórtica grave com o comprometimento de cúspide não coronariana. Além disso,
[...]
possui ainda histórico de AVC prévio e hipertensão arterial sistêmica, baixo peso associado a sarcopenia de grau acentuado, e sintomático cardiovascular, com dispnéia limitante classe funcional NYHA III, evoluindo com disfunção ventricular, conforme laudo de id 47808266.”
Diante desse quado,
“
lhe foi indicado procedimento cirúrgico para a realização de implante percutâneo de bioprótese valvar aórtica transcáteter (TAVI).”

Conforme se extrai da própria exordial do agravo, o referido procedimento cirúrgico fora incluído
no rol da ANS pel
a Resolução 465/2021, com indicação para tratamento de pacientes portadores de estenose aórtica, como é o caso dos autos.

Como já reconhecido por esta egrégia Corte,
trata-se
“
de
procedimento minimamente invasivo, que permite a correção em uma redução no diâmetro da válvula aórtica. A válvula que é implantada permite reestabelecer volumes normais de passagem do fluxo de sangue do ventrículo esquerdo para a aorta.
”
Ademais,
“
[o]s estudos da técnica já apontavam para o fato de ele é indicado para implante percutâneo de biopróteses aórticas e
restringe-se a um grupo de pacientes que
, pela idade avançada (acima de 65 anos) e comorbidades associadas, tenham contraindicação ou risco elevado para o tratamento cirúrgico convencional. Nesse grupo, a abordagem por cateter tem elevada chance de sucesso e pode oferecer mortalidade inferior àquela esperada com o tratamento cirúrgico.
”
(TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000299-04.2021.8.08.0014, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 04/Sep/2023)

Não parece existir dúvidas, pelo que se depreende, a respeito da comprovação científica de sua eficácia, razão pela qual é possível concluir, ainda em sede de cognição sumária, ser indevida a negativa de cobertura do tratamento de paciente já idoso (72 anos), de alto risco e com doença grave.

Vale frisar que esse entendimento já foi manifestado por esta Câmara Cível em outros três precedentes, como segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DO IMPLANTE DE CATETER DE VÁLVULA AÓRTICA - TAVI. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 465/2021 DA ANS. DOENÇA COBERTA. LIMITAÇÃO DO TIPO DE TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A agravante é titular do plano de saúde agravado, UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, e foi diagnosticada com Estenose da Valva Aórtica Grave, sendo-lhe indicada, por médico que realiza seus tratamentos há anos, a realização imediata de procedimento cirúrgico para troca valvar aórtica. Considerando a idade do paciente/agravante (83 anos), foi requerida a troca valvar aórtica percutânea – TAVI. 2. Em relação especificamente ao procedimento, fato é que a ANS aprovou, no ano de 2021, a Resolução Normativa 465, que atualizou o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, realizando a inclusão do procedimento TAVI (Implante por Cateter de Bioprótese Valvar Aórtica) no rol de relação obrigatória dos planos de saúde.
3. O C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “se há previsão contratual para a cobertura da moléstia [...], qualquer tratamento eleito pelo médico, que é o especialista e o responsável pela escolha do melhor procedimento ao caso concreto, também deve ser coberto pelo plano de saúde contratado. Ora, se assim não fosse, estaria o plano de saúde atuando como médico, o que não pode ser admitido, muito menos em um caso como esse, em que a demora na eleição do tratamento colocaria em risco a vida da paciente” (Ag em REsp nº 497.478 - SC (2014/0076094-3), Relator: Ministro Sidnei Beneti, publicado em 06/05/14) (sem grifos e destaques no original). 4. Esse E. Tribunal de Justiça também já se posicionou, em situação análoga, no sentido de que “Em caso de divergência entre os pareceres do profissional que acompanha o paciente e o daqueles que integram junta médica do plano de saúde, é aquele primeiro que deve prevalecer” (TJES, Agravo de Instrumento, 48139006901, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/06/2014, Data da Publicação no Diário: 23/06/2014) (sem grifos e destaques no original).
5. Como demonstrado pela agravante, a mesma é idosa, atualmente com 83 anos, e conforme laudo seu escore é acima de 8. Quanto ao item “b”, informa que “A avaliação dos profissionais foi realizada pelo grupo de médicos que acompanha a agravante, que em razão da idade avançada da autora (83 anos) e as comorbidades (hipertensa, dislipidêmia, hipotireoideia), das condições de saúde e do risco de morte, o tratamento indicado, conforme laudo, foi o implante transcateter de valva aórtica- TAVI. Ressalta-se que a cirurgia convencional foi totalmente contraindicada pelo médico que a acompanha, especialista Cirurgião Cardiovascular e Endovascular”. 6. Nos termos do que já decidiu nossa Corte Superior, além do procedimento já constar no rol da ANS, a partir da resolução normativa nº 465/2021, é sabido que o plano de saúde pode restringir as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento a ser utilizado para o seu tratamento.
7. Quanto ao periculum in mora, é evidente o seu preenchimento, por se tratar de paciente idosa (83 anos), com doença grave e alto risco em relação à cirurgia convencional, sendo indevida a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde do tratamento médico pleiteado. 8. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5014877-55.2023.8.08.0000, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 08/Aug/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPLANTE VALVAR CORTIÇO PERCUTÂNEO (TAVI). RECOMENDAÇÃO DA EQUIPE MÉDICA CARDIOLÓGICA. RECUSA INDEVIDA DA OPERADORA. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O DA REQUERIDA E PARCIALMENTE PROVIDO O DA REQUERENTE.
1. Trata-se de ação pretendendo que a operadora autorizasse e custeasse o procedimento de Implante Valvar Cortiço Percutâneo (TAVI). 2. Havendo discordância entre o médico que acompanha o paciente e junta médica do plano sobre a técnica e/ou os materiais a serem utilizados no procedimento médico, a escolha do médico assistente, responsável pelo procedimento, deve prevalecer. 3. Ainda que existam Diretrizes de Utilização para cobertura do procedimento, elas servem apenas de orientação à atuação das operadoras, mas não são taxativas, principalmente havendo solicitação do médico que acompanha a paciente pela necessidade do procedimento específico, como no presente caso.
4. Ocorrendo a negativa abusiva por parte do plano de saúde, deve o mesmo ser condenado ao pagamento de danos morais, sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo “a quo” justo e razoável para reparar a vítima e sancionar o plano de saúde, desestimulando-o à reiteração da prática ilícita. 5. Constato que verba honorária sucumbenciais restou módica face à importância da causa e o trabalho desenvolvido, merecendo, pois, majoração. 6. Sentença parcialmente reformada. Recursos conhecidos, desprovido o da UNIMED e provido em parte o da Requerente. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0003635-20.2020.8.08.0024, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 17/Mar/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDIMENTO MÉDICO – TAVI – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE E ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS RESPONDEM SOLIDARIAMENTE – CDC – LEI 14.454/2022 – AFASTADO O CARÁTER TAXATIVO DO ROL DA ANS - PACIENTE QUE NÃO TERIA ATINGIDO IDADE MÍNIMA PREVISTA NA DUT N. 143 DA RN 465 DA ANS – IRRELEVÂNCIA DO PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NA DUT DIANTE DA PRIMAZIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO ETÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DETERMINADO POR MÉDICO ESPECIALISTA NA ÁREA – TRATAMENTO CUJA ESCOLHA COMPETE AO PROFISSIONAL MÉDICO QUE DETÉM CONHECIMENTO TÉCNICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COM A INJUSTA RECUSA – DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A jurisprudência pátria tem o firme entendimento de que a operadora do plano de assistência à saúde e a administradora de benefícios respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos beneficiários, pois ambas fazem parte da cadeia de fornecimento de serviço na relação de consumo, em observância aos artigos 7º, parágrafo único, 25, §1º, e 34 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A Lei 14.454/2022 afasta o caráter taxativo do rol da ANS, eis que o considera como de referência básica.
3. O procedimento percutâneo de troca valvar aórtica (TAVI) encontra-se atualmente previsto no rol de procedimentos e eventos em saúde disposto no Anexo I da RN 465/2021, sendo incontroversa a cobertura contratual da patologia atinente. 4. Os planos de saúde podem estabelecer quais enfermidades terão cobertura, porém, estabelecida que determinada enfermidade se encontra coberta, não podem restringir os tipos de tratamento a ser empregados, cabendo ao médico do paciente estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a sua cura ou amenizar os seus efeitos. 5. Assentado o fato de que o rol da Agência Nacional de Saúde possui caráter meramente exemplificativo, torna-se irrelevante a discussão se a autora/recorrida preenche ou não os requisitos colocados na DUT nº 143, flexibilizando-se, inclusive, o reclamado princípio do pacta sunt servanda, de modo a sobrelevar o princípio da dignidade da pessoa humana.
6. Uma vez assentada a ilegalidade da conduta dos apelantes e a falha na prestação do serviço ao não autorizar o procedimento em questão, surge a injusta recusa, suficiente para causar aflição, angústia e sofrimento à apelada, eis que atestado que a paciente sofria com dispneia e necessitava realizar grandes esforços para suas tarefas diárias, tendo sido constatada inclusive a piora progressiva de sua estenose aórtica. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5018246-53.2021.8.08.0024, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 12/Dec/2022)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a ele

nego
provimento
.

Julgo prejudicado o agravo interno (
id 9809775)
.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
PLENÁRIO VIRTUAL de 14/10/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão 14/10 a 18/10/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.